Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004027-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INFORSIST LTDA - CNPJ: 04.790.307/0001-94 (AGRAVADO), ODENILDO DE SA TELES - CPF: 046.013.861-87 (AGRAVADO), ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 436.572.651-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 07 ANOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do atual sistema SISBAJUD (antigo bacenjud) e RENAJUD, sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo, observado que a última pesquisa perfaz

mais de 07 anos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004027-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: INFORSIST LTDA, ODENILDO DE SA TELES e ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
(proc. n.
0028059-77.2009.8.11.0041
), a qual indeferiu o pedido de novas pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud, ao
fundamento de que já houve realização da pesquisa nos autos e de que não houve comprovação da alteração financeira dos devedores
.

Em suas razões, aduz o recorrente que a referida pesquisa, foi realizada em 04.07.2017, ou seja, há mais de 6 anos, após o pedido pretérito negativo, não havendo óbice temporal para tanto.

Verbera que “
ressalta-se que a pesquisa realmente já foi realizada nos autos, contudo, perfaz-se mais de 6 (seis) anos desde realização da pesquisa podendo perfeitamente ter ocorrido mudança em relação a situação financeira dos executados, durante esse período de tempo”.

Assevera que o RENAJUD é uma ferramenta disponibilizada pelo Poder Judiciário para facilitar e dar celeridade processual, com a finalidade de satisfazer o crédito executado.

Requer, liminarmente, “
necessário se faz a concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para que haja o julgamento final sem o perecimento do direito da agravante
”, com sua confirmação no mérito.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 203348696.

Liminar indeferida - Id. 203789181.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso no Id. 207318155, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado
,
cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que no processo executório n°.
0028059-77.2009.8.11.0041, indeferiu os pedidos do recorrente de novas diligências/pesquisas junto aos sistemas
Renajud e Sisbajud, ao
fundamento de que já houve realização da pesquisa nos autos e de que não houve comprovação da alteração financeira dos devedores
.

Sem delongas, hei por reformar o decidido.

Isso porque,
importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas SISBAJUD (que substituiu o antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na (STJ - AgInt no situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.
” (AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Analisando o processo singular, observa-se que a última pesquisa RENAJUD e o antigo BACENJUD realizada pelo juízo
a quo
, a pedido da parte, ocorreu em 03/07/2017, conforme folhas 09 à 13 do Id. 3687353 – PJE 1° Grau.

O RENAJUD:

O
BACENJUD:

Nesse ponto, reiterar a consulta aos sistemas informatizados realizada nos idos de 2017, encontra-se dentro do razoável, inexistindo abuso ou excesso, já que decorrido prazo de aproximadamente 07 (sete) anos, sem que tenha havido qualquer alteração no processo.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS – RAZOABILIDADE
– SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do atual sistema SISBAJUD (antigo bacenjud) sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.
Do mesmo modo, o art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito.-
(N.U 1011159-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE
. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.
” (TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) – Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA
. I
-admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido.
” (TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024